Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-07.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704540-07.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO ALEIXO DOS REIS, KAIO KELVIN LIMA DA SILVA RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do recurso formulado pelo recorrente, ID 30127893. Brasília, 25 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito